Tribunal: STF
Processo: AI 765609
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Pensão por morte. Lei Estadual nº 7.551/77. Reexame. Legislação local e fatos e provas. Direito adquirido. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    2. A alegada violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa.



    3. Agravo regimental não provido.